Tribunal: TJSP
Processo: 2109383-39.2024.8.26.0000
Classe: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação / Posse
Órgão julgador: Claudia Menge
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. Tutela de urgência. Restrição de transferência do registro de propriedade de veículos no órgão estadual de trânsito. Deferimento. Sentença de extinção do processo sem resolução do mérito. Revogação da tutela concedida.
- COMPETÊNCIA. Prevenção da 12a Câmara de Direito Privado, que primeiro conheceu da causa em decorrência da distribuição de recurso de

Ementa:
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. Tutela de urgência. Restrição de transferência do registro de propriedade de veículos no órgão estadual de trânsito. Deferimento. Sentença de extinção do processo sem resolução do mérito. Revogação da tutela concedida.
- COMPETÊNCIA. Prevenção da 12a Câmara de Direito Privado, que primeiro conheceu da causa em decorrência da distribuição de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão prolatada em execução objeto de anterior ajuizamento. Inteligência do art. 105 RITJSP.
PEDIDO NÃO CONHECIDO, com determinação de redistribuição.